Tribunal: TCU
Processo: 031.338/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais -2016 (no da TCE no sistema: 2544/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12955/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) em desfavor de Sueli Bispo Gonçalves, ex-prefeita do município de Piripá/BA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), tendo como objeto os Programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE), exercício 2016. Considerando que, nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, o marco inicial para contagem do prazo prescricional no presente processo é 22/12/2017, data em que a prestação de contas foi apresentada por meio do Demonstrativo Sintético e Parecer do CMAS versão 1.1. retificado, consoante Portaria-MDS 113/2015 (peça 4); Considerando que ocorreu a interrupção da prescrição, conforme o art. 5o, incisos I e II, da Resolução-TCU 344/2022, em 26/02/2018, data em foi emitido Nota Técnica-MDS 124/2018 (peça 6), e em 22/03/2018, data da notificação sobre a mencionada Nota Técnica (peça 8); Considerando que o evento processual seguinte foi a emissão, pelo MDS, da Nota Técnica-MC 1053/2021-MC (peça 14), em 14/05/2021, demonstrando a paralisação do processo, na fase interna, por período superior a três anos, o que caracteriza a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando as propostas uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do reconhecimento da incidência da prescrição neste processo, e o consequente arquivamento dos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022 b) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; c) dar ciência deste acórdão à responsável e ao Fundo Nacional de Assistência Social, fazendo-o acompanhar de cópia da instrução à peça 38 destes autos. 1. Processo TC- Processo 031.338/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sueli Bispo Gonçalves (XXX.861.235-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Piripá - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.